Tribunal: STF
Processo: RHC 59649
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPOR, COMO TESTEMUNHA, EM
JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL DESTINADA A INSTRUIR PEDIDO DE REVISÃO
CRIMINAL. PODE O JUIZ DETERMINAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA
PELA PARTE, SEM QUE, NISSO, DESDE LOGO, CAIBA VER PRATICA DE COAÇÃO
ILEGAL, MAXIME NÃO DEMONSTRANDO A TESTEMUNHA RAZÃO DE FATO OU DE
DIREITO, QUE AUTORIZE DISPENSA-LA DE PRESTAR DEPOIMENTO. DECORRE,
OUTROSSIM, DOS ARTS. 218 E 219, DO CPP, QUE O JUIZ PODE, INCLUSIVE,
MANDAR CONDUZIR A TESTEMUNHA, SE SE RECUSAR A COMPARECER A AUDIENCIA
DESIGNADA PARA SUA INQUIRIÇÃO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO. HABEAS CORPUS
DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.